Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO E CORRIGIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS INCIDEM SOBRE VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. ARTIGO 85 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Reconhece-se ter havido erro material no julgado, pois, diante da ausência de condenação, a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Assim, o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação não poderia ter majorado os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, tratando-se de evidente erro material.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, para reconhecer a ocorrência de ERRO MATERIAL no julgado, bem como retificar o referido erro, para que conste, em sua parte dispositiva, que os honorários advocatícios devidos à parte autora sejam majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado.